Tribunal: TJDFT
Processo: 0715246-66.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS – CFP. AFASTAMENTOS MÉDICOS. ACIDENTE EM SERVIÇO. TRANCAMENTO DE MATRÍCULA. POSSIBILIDADE LIMITADA A UMA ÚNICA OCASIÃO. ART. 84 DO RPCEE. POSTERIOR INCAPACIDADE FÍSICA DE CARÁTER CRÔNICO E INCOMPATÍVEL COM AS EXIGÊNCIAS DO CURSO. ART. 87, V, DO RPCEE. DESLIGAMENTO LEGÍTIMO. DIREITO À REMATRÍCULA. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA defesa. INOCORRÊNCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos do art. 5o, inciso LXIX, da CR/88 e do art. 1o da Lei no 12.016/2009, o mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, isto é, o direito manifesto, cabalmente demonstrado pela prova documental apresentada desde a origem.
2. O Curso de Formação de Praças do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal constitui etapa eliminatória do certame, condicionando a investidura definitiva ao cumprimento dos requisitos previstos no Regulamento dos Preceitos Comuns aos Estabelecimentos de Ensino – RPCEE, inclusive quanto à aptidão física do discente.
3. O RPCEE admite o afastamento médico temporário, com trancamento de matrícula e posterior rematrícula, desde que exista perspectiva de recuperação funcional, limitando tal possibilidade a uma única ocasião, nos termos do art. 84 do regulamento.
4. Demonstrado, por prova pericial judicial, que o aluno apresenta patologia de caráter crônico, com incapacidade parcial permanente e incompatível com as exigências essenciais do Curso de Formação de Praças, impõe-se a incidência do art. 87, inciso V, do RPCEE, que autoriza o desligamento do discente por impossibilidade de prosseguimento no curso.
5. A circunstância de a limitação física ter sido agravada durante o curso de formação não gera, por si só, direito subjetivo à permanência ou à reintegração em turmas subsequentes, sobretudo quando esgotadas as alternativas regulamentares menos gravosas e ausente perspectiva concreta de conclusão da formação.
6. Inviável reconhecer que a argumentação do Impetrante esteja amparada no ordenamento jurídico pátrio, razão pela qual, ausente o direito líquido e certo, a denegação da segurança é medida que se impõe.
7. Apelação conhecida e provida.